Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733755-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO AUGUSTO PIRES, FABIANA APARECIDA DOS SANTOS PIRES AGRAVADO: MARIA LAURA PIMENTEL SAVIOTI, IRINEU FELICIO SAVIOTTI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Supressão de Instância – Ausência de Interesse Recursal – Não Conhecimento. MARIO AUGUSTO PIRES e FABIANA APARECIDA DOS SANTOS PIRES interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual promoveu a penhora de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, dada a sua natureza alimentar. Intimada a se manifestar sobre o cabimento do recurso, nos termos do Despacho de ID no 30239217, a parte agravante não se manifestou, conforme certificado ao ID no 30611459. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme se observa dos autos do processo de origem, após a Decisão de ID 102623796, que determinou a penhora dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, a parte agravante/executada apresentou impugnação à penhora ao ID 102000900, aduzindo a impenhorabilidade dos valores. No entanto, antes de decidir a questão, o Juízo de origem oportunizou o Contraditório. A questão objeto do presente recurso não foi apreciada pelo Juízo de origem. E, como cediço, é vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Ainda que assim não fosse, haveria perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, pois, realizada consulta ao Processo de Origem, esta Relatoria constatou a liberação dos valores bloqueados após manifestação da parte agravada, não se opondo à alegação de impenhorabilidade dos valores. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator